Tribunal: STM
Processo: 7000060-60.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STF NO
TOCANTE À REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.

Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que
inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso IV, do
CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta ao
princípio do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise
da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como se verifica no julgamento do ARE
748.371/RG.

Com efeito, para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, teria que adentrar em
apreciação de dispositivos diversos da Constituição Federal.

Caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do ARE 748.371/RG ao caso
concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido precedente não se
aplica ao feito.

Não apreciados os demais argumentos defensivos para afastar os fundamentos da Decisão
agravada, pois, para tanto, a Parte deveria ter se insurgido por meio de Agravo em Recurso
Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu.

Agravo Interno rejeitado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000060-60.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: FELIPE DE OLIVEIRA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
maioria, rejeitou o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não admitiu
o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal
Federal, contra o voto do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA que acolhia o Agravo,
para dar seguimento ao Recurso Extraordinário e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
não participaram do julgamento.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/04/2020 11:48:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cb6640c8

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

Agravo Interno Nº 7000060-60.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: FELIPE DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. PEDIDO CONTRÁRIO à JURISPRUDÊNCIA DO STF no
tocante à repercussão geral. manutenção da decisão recorrida. REJEIÇÃO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense,
que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso
IV, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta ao
princípio do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia
análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como se verifica no
julgamento do ARE 748.371/RG.
Com efeito, para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, teria que adentrar em
apreciação de dispositivos diversos da Constituição Federal.
Caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do ARE 748.371/RG ao caso
concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido precedente não
se aplica ao feito.
Não apreciados os demais argumentos defensivos para afastar os fundamentos da Decisão
agravada, pois, para tanto, a Parte deveria ter se insurgido por meio de Agravo em Recurso
Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar o Agravo Interno, para manter
íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.

Brasília, 12 de março de 2020.

Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente e Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/04/2020 11:48:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cb6640c8

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do 2º Ten Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, contra
Decisão deste Presidente que não admitiu o Recurso Extraordinário e negou-lhe seguimento ao Supremo
Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, incisos I, alínea "a", e V, do Código de Processo Civil [1], e
do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM[2] (autos nº 7001386-89.2019.7.00.0000, evento 8).

Consta dos autos que o Recorrente juntamente com outros Réus cometeram homicídio culposo ao
descumprirem dever objetivo de cuidado durante a realização do "Exercício de Longa Duração de Instrução
Individual Básica do Efetivo Variável", executado nas dependências do 20º Grupo de Artilharia de Campanha
Leve (20ª GACL), ocasionando as mortes, por asfixia mecânica por afogamento, dos soldados Jonathan
Turella Cardoso Allah, Wesley da Hora dos Santos e Victor da Costa Ferreira, bem como ofendendo,
culposamente, a integridade física do Sd Péricles Roth Rodrigues Lima (7000284-32.2019.7.00.0000, evento
1.26).

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor do Recorrente e dos outros indiciados, pela
prática do crime no art. 206, § 2° (homicídio culposo com multiplicidade de vítimas), c/c art. 210, caput
(lesão leve), e em concurso formal próprio, art. 79, caput, todos do CPM.

Em 30 de janeiro de 2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, considerando que o
Réu foi licenciado das fileiras das Forças Armadas, deixou de convocar o Conselho Especial de Justiça, e
passou a atuar na Ação Penal Militar nº 0000088-74.2017.7.02.0202, de forma monocrática, com base no
artigo 30, I-B da Lei nº 13.774/2018, que alterou parcialmente a Lei nº 8.457/92 (0000088-
74.2017.7.02.0202, evento 391).

Irresignado, o Ministério Público Militar apresentou Recurso em Sentido Estrito, distribuído nesta Corte sob o
nº 7000312-97.2019.7.00.0000, pugnando pela reforma da referida Decisão, a fim de que fosse reconhecida
a competência do Conselho Especial de Justiça para o Exército para prosseguir no julgamento do feito,
independentemente do licenciamento do Acusado.

Em Sessão do dia 16 de maio de 2019, os Ministros deste Tribunal, por maioria, conheceram e deram
provimento ao recurso ministerial para, reformando a Decisão recorrida, manter a competência do Conselho
Especial de Justiça para processar e julgar a APM n° 0000088-74.2017.7.02.0202, ex vi do art. 27, inciso II,
da Lei n° 8.457/92, determinando a baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do feito
(evento 42).

A DPU foi intimada em 11 de junho de 2019 e interpôs, no dia 28 seguinte, Embargos Infringentes e de
Nulidade, autuados sob o nº 7000699-15.2019.7.00.0000, para ver prevalecer o voto vencido que manteve a
competência do Juízo a quo.

Em 10 de novembro de 2019, os Ministros desta Corte, por maioria, rejeitaram os Embargos Infringentes
do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, para manter o Acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator, Ministro Artur Vidigal de Oliveira (evento 23).

A Defesa foi intimada em 25 de outubro de 2019 (evento 35), e interpôs Recurso Extraordinário em 2 de
dezembro subsequente (evento 41).

Em razões recursais requereu que o Apelo Extremo fosse conhecido e provido, para cassar o Acórdão
proferido nos Embargos Infringentes nº 7000699-15.2019.7.00.0000 e no Recurso em Sentido Estrito nº
7000312-97.2019.7.00.0000, por ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art.
1º, inciso III, CF), da isonomia (art. 5º, caput, CF), do devido processo legal (art. 5º LIV, CF) e do juiz natural
(art. 5º, LIII, CF), e ao artigo 8.º, item 1, do Pacto de São José da Costa Rica, com escopo de que seja
reconhecida a incompetência do Conselho Especial de Justiça para processar e julgar o presente feito,
declarando a sua nulidade, com o fim de submeter o Recorrente a julgamento monocrático pelo Juiz Federal

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/04/2020 11:48:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cb6640c8
da Justiça Militar (evento 1).

Em contrarrazões, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo Subprocurador-Geral Dr.
Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso, por falta de
prequestionamento da matéria. No mérito, pugna pelo seu desprovimento, pois a Decisão proferida nos
autos dos Embargos Infringentes n.º 7000884-53.2019.7.00.0000/DF não ofendeu a Constituição Federal.

Em 9 de dezembro de 2019, proferi Decisão não admitindo o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento para o STF, em relação à pretensa violação ao princípio do devido processo legal, à luz
do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do novo Código de Processo Civil, e quanto aos princípios da
isonomia e do juiz natural, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, c/c o art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do STM.
É contra tal decisão de inadmissibilidade que se insurge a Defesa. Nas razões do presente Agravo, aduz que
as jurisprudências utilizadas na decisão vergastada não se correlacionam com o questão referente à
violação dos princípios do devido processo legal, da isonomia e do juiz natural com enfoque nas alterações
trazidas pela Lei nº 13.774/2018.

Dessa forma, requer "a retratação da monocrática Decisão; caso não ocorra, pede-se ao plenário de
Julgadores, que este agravamento interno seja conhecido e provido, determinando o processamento do feito
neste Superior Tribunal Militar - STM - para a subida do Recurso Extraordinário à Suprema Corte em que se
pretende, com fundamento na Lei 13.774/18, que alterou a estrutura orgânica da Justiça Militar da União, o
reconhecimento da competência do Juiz Federal da Justiça Militar da União para julgar todos os 'cidadãos
civis', tal qual expresso na Decisão de instância ad piso.".

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUIS
RANGEL COUTINHO, apresentou as contrarrazões em 18 de fevereiro de 2020, pugnou pelo conhecimento
do Agravo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1030, § 2º, do CPC[3], e do art. 118, inciso III, do
RISTM[4]

Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a admitir o
Recurso Extraordinário interposto.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.

Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.

Transcrevo a Decisão agravada, in litteris:

"O requisito formal do prequestionamento com relação à ofensa aos princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, bem como o artigo 8.º, item 1, da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, não restou atendido, uma vez que as
referidas matérias não foram examinadas pelo Tribunal, incidindo o enunciado da Súmula
nº 282 do STF ("É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada").
Com relação à alegada afronta ao princípio do devido processo legal, o Plenário Virtual do
STF, por meio do julgamento do ARE 748.371 RG, entendeu pela inexistência de
repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada
aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie, em que se discute a
interpretação dada em 1ª e 2ª instâncias da Justiça Militar da União à Lei nº 13.774/2018.
Eis o teor do referido tema:
Tema 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/04/2020 11:48:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cb6640c8
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral." (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013.)
(Grifos nossos).
No que concerne à suposta ofensa ao princípio da isonomia, a Suprema Corte igualmente
já se manifestou no entendimento de que, se tal violação houver, é apenas reflexa à Carta
Magna, conforme o seguinte julgado:
"EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil
pública. (...). Violação aos princípios da legalidade, da isonomia, da livre
concorrência e iniciativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.
Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação
infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de
1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (ARE
1198664 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
24/06/2019, DJe-167, divulgado em 31-07-2019 e publicado em 01-08-2019) (Grifos
nossos).
Quanto à hipótese de ofensa ao princípio do juiz natural, a Suprema Corte já decidiu que se
trata de mera ofensa reflexa à Constituição Federal, conforme o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO
JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. (...) CONTROVÉRSIA
DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. (...) 2. O STF já decidiu tratar-
se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz
natural. (...) 5. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação
infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material
probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula
279/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento" (ARE 1191927 AgR-segundo,
Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019, DJe-170,
divulgado em 05-08-2019 e publicado em 06-08-2019) (Grifos nossos).
Com efeito, os argumentos trazidos pela Recorrente apenas se voltam à suposta violação
de norma infraconstitucional, qual seja, a interpretação dada pelo STM à Lei nº
13.774/2018, culminando, na visão do Supremo Tribunal Federal, em mera
inconstitucionalidade reflexa, incabível de análise por aquela Corte."

Como se verifica, o STF decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao reconhecimento
do princípio do devido processo legal quando for necessária a apreciação de normas diversas da
Constituição Federal, como na hipótese.

Com efeito, para verificar o acerto ou desacerto da decisão Plenária, o Supremo Tribunal Federal teria que
adentrar na interpretação dada à Lei nº 13.774/18 pelas primeira e segunda instâncias desta Justiça
Castrense. Tal hipótese corresponde exatamente ao óbice do precedente citado, na qual não se verifica a
repercussão geral, conforme decidido por aquela Corte Suprema no Tema 660.

Ademais, caberia ao Agravante no presente Agravo Interno demonstrar que a tese firmada pelo STF no
referido precedente não se aplica ao presente feito.

Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº
30.867, julgado pela Segunda Turma em 06/05/2019, que bem explicita a matéria:

"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo
de retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a
reforma da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento
interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar
a eventual existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso
concreto e a tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar
trânsito ao apelo extremo.".

Tem-se, portanto, que os fundamentos do agravo deveriam afastar a tese firmada na Decisão deste

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/04/2020 11:48:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cb6640c8
Presidente de que, para aferir se houve, de fato, ofensa ao princípio do devido processo legal, far-se-ia
necessário o reexame das normas infraconstitucionais e a aplicação que lhes foi dada pelo Tribunal
Castrense.

E ao longo da petição de Agravo não se vislumbra qualquer tentativa da Defesa de demonstrar que a
hipótese apresentada não se subsome perfeitamente ao precedente citado (AI 748371 RG), de modo a
justificar a reforma da referida Decisão monocrática.

Ao revés, o Agravante somente limita-se em aduzir que o entendimento jurisprudencial extraído do AI
748371 RG é inaplicável ao caso concreto, nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não o
admitiu com base na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Quanto aos demais argumentos defensivos para afastar os fundamentos da Decisão agravada, a Parte
deveria ter se insurgido por meio de Agravo em Recurso Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu,
não merecendo, tais argumentos, apreciação no presente momento.

Logo, acertada a Decisão impugnada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita no entendimento firmado pela Egrégia
Corte.

Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral;
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal
(...)
[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
131 a 134;
[3] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021.
[4] Art. 118. Cabe Agravo Interno:
(...)
III - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bf13e23
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000060-60.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
AGRAVANTE: FELIPE DE OLIVEIRA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei acolhendo o
presente Agravo Interno, para dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Defesa do 2º
Ten Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, pelas razões que passo a expor.
2. Conforme foi relatado, consta dos autos o seguinte:
a) nos autos da Ação Penal Militar n° 000088-74.2017.7.02.0202, em trâmite 2ª Auditoria da 2ª CJM, os
Acusados ex-Ten Ex RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL e os militares FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, JORGE
HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES e MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR
foram denunciados por homicídio culposo por descumprirem dever objetivo de cuidado durante a
realização do "Exercício de Longa Duração de Instrução Individual Básica do Efetivo Variável de 2016 do
21º Depósito de Suprimento (21º D SUP)", executado nas dependências do 20º Grupo de Artilharia de
Campanha Leve (20ª GACL), localizado na Estrada Jandira, KM 29, Jardim Beval, Barueri/SP, ocasionando
as mortes, por asfixia mecânica por afogamento, dos soldados Jonathan Turella Cardoso Allah, Wesley da
Hora dos Santos e Victor da Costa Ferreira, bem como ofendendo, culposamente, a integridade física do
Sd Péricles Roth Rodrigues Lima, (evento 1, documento 15, fls. 3/24, do Processo de origem);
b) A Exordial acusatória foi recebida em 19/10/2017, oportunidade em que o juiz togado determinou a
citação dos Réus e designou o dia 6 de fevereiro de 2018 para sorteio dos Oficiais que integrariam o
Conselho Especial de Justiça para o Exército e o dia 27 do mesmo mês para instalação do aludido
Conselho de Justiça (evento 1, documento 15, fls. 28/29);
c) Em 4/7/2018, a Unidade Militar (21º Depósito de Suprimento - CSME 2ª RM) comunicou o licenciamento
e a exclusão do Acusado Ten RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL das Fileiras do Exército, passando a
figurar um civil no processo-crime durante a instrução criminal (evento 154 do Processo de
origem); e
d) em 30/1/2019, antes do encerramento da instrução criminal e já sob a égide da Lei nº 13.774,
de 19 de dezembro de 2018, a Drª VERA LUCIA DA SILVA CONCEICAO - Juíza Federal da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 2ª, decidiu que o feito seguiria não mais com o Escabinato, mas, sim, monocraticamente,
cabendo ao Juiz Federal da Justiça Militar da União prover a regularidade e movimentação processual
(evento 391 do Processo de origem);
e) Dessa decisão, o Ministério Público Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito nº 7000312-
97.2019.7.00.0000 (Evento 1), pugnando pela reforma da referida Decisão, a fim de que fosse
reconhecida a competência do Conselho Especial de Justiça para o Exército para prosseguir no
julgamento do feito, independentemente do licenciamento do Acusado. Em 16 de maio de 2019, este
Tribunal, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso ministerial para, reformando a Decisão
recorrida, manter a competência do Conselho Especial de Justiça para processar e julgar a APM n°
0000088-74.2017.7.02.0202, ex vi do art. 27, inciso II, da Lei n° 8.457/92, determinando a baixa dos
autos à instância de origem para o prosseguimento do feito (evento 42);
f) Nessa oportunidade, apresentei voto divergente, negando provimento ao Recurso para manter
inalterada a Decisão recorrida, que deixou de sortear o Conselho Especial de Justiça para o
processamento e julgamento do ex-Ten Ex RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL e dos militares FELIPE DE
OLIVEIRA SILVA, JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES e MOISÉS LOPES

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bf13e23
DA SILVA JÚNIOR, com fundamento na nova redação da Lei n° 8.457/1992 - Lei de Organização da Justiça
Militar da União. Entendi que deveria ser seguida a orientação contida no julgado da Suprema
Corte, nos autos da AP 937QO, e adotei a mesma tese assentada no voto-vista proferido nos autos do
Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000, segundo a qual, no âmbito da Justiça Militar
da União, após o final da instrução criminal em sede de processos ordinários, com a publicação do
despacho de intimação das partes para apresentação de alegações escritas, na forma do art. 428 do
CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações
penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar
para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do
CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir
a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar;
g) A DPU interpôs os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000699-15.2019.7.00.0000, para que
prevalecesse o voto divergente, porém, esta Corte decidiu, por maioria, rejeitar os referidos Embargos,
mantendo o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 23). Na mesma
sessão, apresentei novo voto divergente, acolhendo os Embargos defensivos, para reformar o Acórdão
embargado e fazer prevalecer o voto divergente de minha lavra, proferido nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000312-97.2019.7.00.0000;
h) Inconformada, a Defesa interpôs, tempestivamente, Recurso Extraordinário, requerendo que o Apelo
Extremo fosse conhecido e provido, para cassar o Acórdão proferido nos Embargos Infringentes nº
7000699-15.2019.7.00.0000 e no Recurso em Sentido Estrito nº 7000312-97.2019.7.00.0000, por ofensa
aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF), da isonomia (art. 5º,
"caput", CF), do devido processo legal (art. 5º LIV, CF) e juiz natural (art. 5º, LIII, CF), e ao artigo 8º, item
1, do Pacto de São José da Costa Rica, com escopo de que seja reconhecida a incompetência do Conselho
Especial de Justiça para processar e julgar o presente feito, declarando a sua nulidade, com o fim de
submeter o Recorrente a julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar (evento 1); e
i) Em 9 de dezembro de 2020, o eminente Ministro-Presidente proferiu Decisão não admitindo o Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento para o STF, em relação à pretensa violação ao princípio do
devido processo legal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do novo Código de Processo Civil, e quanto
aos princípios da isonomia e do juiz natural, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, c/c o art. 6º,
inciso IV, do Regimento Interno do STM. Dessa decisão, a Defesa interpôs o presente Agravo Interno
(evento 1).
3. Na verdade, o agravante pretende seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, viabilizando a
subida do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, por meio do qual pretende, com fundamento na Lei
13.774/2018, o reconhecimento da competência do Juiz Federal da Justiça Militar da União para julgar
"cidadãos civis". Entende o Agravante que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apresentada
como fundamento na decisão agravada, não é paradigma ao pedido do Defensor Público Federal de
Categoria Especial que centra-se na Lei 13.774/18, publicada em 19/12/2018, que mudou a organização
da Justiça Militar da União e passou a prever que os julgamentos dos 'cidadão civil' sejam feitos pelo Juiz
Federal da JMU, o Juiz togado. Argumenta, ainda, que relativamente aos princípios do devido processo
legal, do juiz natural e da isonomia, as jurisprudências de julgados do STF, colacionadas no Apelo
Extremo, quais sejam, ARE 748.371, 11191927 e 1198664, estão em outro parâmetro legal, diferente da
Lei nº 13.774/2018, considerando que nada diz com relação à pretensão da Defesa Pública, no Recurso
Extraordinário proposto, que enfoca o Juiz Natural a partir da Lei 13.774, de 2018.
4. Assiste razão ao agravante.
5. Aliás, é importante frisar que o último Acórdão proferido por este Tribunal no presente caso (Embargos
Infringentes nº 7000699-15.2019.7.00.0000), ficou claro que o posicionamento desta Corte foi assentado
a partir dos muitos questionamentos dirigidos ao STM acerca das alterações sofridas pela Lei de
Organização da Justiça Militar, de forma que a posterior perda da condição de militar do Acusado não
altera a competência do Conselho de Justiça, composto também por militares. Essa tese foi sacramentada
também no julgamento da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR), em 22 de agosto de

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bf13e23
2019, por meio da qual o STM adotou o entendimento de que "compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas".
6. Porém, não se pode esquecer que a Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR) ainda não
transitou em julgado, lembrando que o regramento relativo ao Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas admite a possibilidade de interposição de recurso extraordinário pela parte, conforme
preceitua o § 5º do art. 982 do CPC, uma vez que o legislador preconizou que a repercussão geral, neste
caso, é presumida.
7. A esse propósito, na sessão de julgamento de 11/2/2020, formulei o meu voto sobre a matéria nos
autos do Agravo Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, externando o meu entendimento sobre o
processamento do IRDR nesta Corte ( Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), apresentando as
seguintes razões de decidir, in litteris:
"(...).
3. Assiste razão à Defensoria Pública da União, pois não vislumbro motivos jurídicos
plausíveis que possam embasar o não processamento dos Embargos Declaratórios
opostos pela recorrente, nos quais foram externados os pontos em que a Defesa pretende
sejam superados por omissão/obscuridade no Acórdão prolatado nos autos da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000, principalmente para que seja demonstrada a existência de
decisões conflitantes, como pressuposto para a instauração do IRDR, e para que seja
enfrentada a questão sobre a necessidade de suspensão dos processos pendentes sobre
a matéria, ressaltando que ainda não se operou o trânsito em julgado do Acórdão
embargado.
(...).
5. A esse propósito, sobre a tese da inexistência de decisões conflitantes, lancei na minha
Declaração de Voto (Evento 31 da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) a seguinte
proposição, in litteris:
'(...)
6.2. Por essa razão, torna-se incompreensível a pressa demonstrada pelo
requerente e a postura adotada pelo Tribunal, a ponto de provocar uma sessão
de julgamento, reunindo na mesma Pauta de Julgamento 27 processos para dar
conformidade à repetição de demandas sobre a matéria, em relação às quais
todos já conhecem a decisão majoritária desta Corte, o que demonstra que o
órgão revisor das decisões de 1ª Instância vem desempenhando normalmente o
seu papel no que diz respeito à observância do princípio da segurança jurídica,
sempre recorrendo aos métodos de interpretação da norma jurídica.'.
6. Apesar de persistirem algumas dúvidas sobre a aplicação do IRDR nos Tribunais
Superiores e sobre os procedimentos a serem adotados em decorrência das novas
alterações levadas a efeito pelo legislador ordinário, na reforma do Código de Processo
Civil, repiso o mesmo entendimento de que não foram observadas as disposições legais
para instauração, nesta Corte, do IRDR de que ora se trata. Sobre o assunto, lecionam os
ilustres processualistas Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, na obra Curso
Avançado de Processo Civil, Volume 2: cognição jurisdicional (processo comum
de conhecimento e tutela provisória, 18ª edição, São Paulo: editora Thomson Reuters
Revista dos Tribunais, pp. 771/772, in litteris:
'A instauração do IRDR pressupõe a 'efetiva repetição de processos' em que se
controverta 'sobre a mesma questão unicamente de direito' (art. 976, I, do
CPC/2015).
Portanto, não basta a mera perspectiva de que venham a existir muitos

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bf13e23
processos em que se discuta a mesma questão jurídica. A multiplicidade
de processos já tem de existir, ser 'efetiva', e não meramente potencial.
Por outro lado, o caráter repetitivo da demanda, justificador do incidente, é
determinado pela reiteração de uma questão essencialmente jurídica. Nenhuma
questão, a rigor é 'unicamente de direito' ou unicamente de fato. Ao valer-se da
expressão, a lei quer referir-se aos casos em que, na hipótese de serem os
aspectos fáticos incontroversos (o que vai ter de se aferir em cada processo),
tem-se basicamente uma mesma questão jurídica a se resolver - e essa situação
repete-se em inúmeros processos. Embora a questão jurídica é que vá ser objeto
de resolução no incidente, note-se que é imprescindível que exista um
certo padrão fático repetitivo. Caso contrário jamais se teria a questão
jurídica repetitiva (p ex., é preciso que milhares de pessoas tenham realizado o
mesmo tipo de atividade negocial e agora discutam com o Fisco, em processos
próprios, se incide tributo sobre aquela atividade). Ou seja, a questão
jurídica repetitiva pressupõe, por igual, aspectos táticos repetitivos nos
diversos processos. Esses, contudo, são alheios ao IRDR, que se
concentra sobre aquela.
A questão repetitiva não precisa referir-se ao mérito da causa. Pode ser uma
questão de direito processual (art. 928, parágrafo único, do CPC/2015).
Mas não basta a efetiva reiteração de processos com a mesma questão jurídica.
Há um requisito cumulativo ('simultâneo', diz a lei). É preciso ainda que exista o
risco de violação da isonomia ou da segurança jurídica (art. 976, II, do CPC/2015)
- o que se terá quando a mesma questão jurídica, nos inúmeros processos,
estiver recebendo soluções distintas. Se, apesar da reiteração da questão
em muitos processos, não se estiver havendo divergência
jurisprudencial, com a questão sendo resolvida de modo uniforme na
generalidade dos casos, não justifica o IRDR.
Nos termos do art. 976, § 3º, do CPC/2015, 'a inadmissão do incidente de
resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus
pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito,
seja o incidente novamente suscitado'.". (Grifo nosso).
7. Nesse contexto, percebe-se que a matéria ainda não foi bem debatida nos Tribunais
Superiores e na Suprema Corte. Recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a
partir de um caloroso debate perante sua respectiva Corte Especial, nos autos do AgInt
na Petição nº 11.838 - MS, tendo como relator para o Acórdão o eminente Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, decidiu, por maioria de votos, que "a instauração de incidente
de resolução de demandas repetitivas diretamente no Superior Tribunal de Justiça é
cabível apenas nos casos de competência recursal ordinária e de competência originária
e desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC". Nessa mesma oportunidade,
sobre o processamento do IRDR nos Tribunais Superiores, o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA ressaltou que:
'(...).
Contudo, há outro aspecto a ser analisado. É que o IRDR possui natureza de
incidente processual, como seu próprio nome revela. Não se trata de
ação originária, até porque não pode o legislador comum criar
competências originárias para os tribunais, as quais estão previstas na
Constituição Federal no caso dos tribunais superiores e tribunais regionais
federais e, nas constituições estaduais, no caso dos tribunais de justiça. Assim,
sua instauração requer a existência de demanda em curso no tribunal para que

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bf13e23
nela possa incidir.'. (Grifo nosso).
8. Relativamente à questão sobre a constitucionalidade ou não das disposições do Código
de Processo Civil que dão suporte à instauração do IRDR, vale registrar que a matéria não
foi enfrentada pela Suprema Corte até o presente momento. A esse propósito, embora o
IRDR ( Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) ainda esteja pendente por recurso
interposto nesta Corte, verifiquei que tramita no Supremo Tribunal Federal o Habeas
Corpus nº 177853 - PA, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, impetrado pela
Procuradoria de Justiça Militar em Belém/PA em favor do paciente KELTON RIAN FERREIRA
RAMOS, constando na Inicial, além de outros argumentos, que:
'(...) apesar de o acórdão do referido IRDR ainda não ter transitado em
julgado e de não ter sido sequer determinada pelo relator daquele feito
a suspensão dos processos pendentes que pudessem ser impactados
pela decisão final (CPC, artigo 982, inciso I), todos os processos de
acusados civis ex-militares sentenciados pelos Juízes Federais da Justiça
Militar passaram a ser sistematicamente anulados pelos relatores dos
recursos que chegaram àquele tribunal, transferindo-os aos Conselhos de
Justiça (a exemplo de dois casos passados nesta Procuradoria - apelações
7000381-32.2019.7.00.0000 e 7000414- 22.2019.7. 00.0000 -, nos quais
sentenças absolutórias foram anuladas por decisões monocráticas dos relatores
dos recursos)'. (Grifo nosso).
9. Apesar de o Ministro LUIX FUX ter indeferido a liminar no citado caso, aguarda-se,
ainda, o julgamento do mérito, valendo registrar, apenas por apego à argumentação, que
a exposição de motivos relativa à Lei n.º 13.105/2015, na parte referente ao capítulo "DO
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS", propunha a necessidade de
suspensão das ações correlatas, tanto no juízo de primeiro grau, como nos Tribunais
Superiores, in verbis:
'(...)
Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto,
respeitada a isonomia. Essa relação de causalidade, todavia, fica comprometida
como decorrência do desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de decidir com
base em seu entendimento sobre o sentido real da norma.
A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser apreciados
pelos Tribunais de segundo grau e superiores é resultado inexorável da
jurisprudência mais uniforme e estável.
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas
de uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses
jurídicas é concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio constitucional
da isonomia.
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da
jurisprudência. Com isso, haverá condições de se atenuar o assoberbamento de
trabalho no Poder Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação
jurisdicional.
Dentre esses instrumentos, está a complementação e o reforço da eficiência do
regime de julgamento de recursos repetitivos, que agora abrange a
possibilidade de suspensão do procedimento das demais ações, tanto
no juízo de primeiro grau, quanto dos demais recursos extraordinários
ou especiais, que estejam tramitando nos tribunais superiores,
aguardando julgamento, desatreladamente dos afetados.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bf13e23
Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já
referido incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste
na identificação de processos que contenham a mesma questão de
direito, que estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, para decisão
conjunta.'. (Grifo nosso).
10. Aliás, na mesma obra citada, pp. 778/781, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da
instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, os processualistas Luiz
Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini pontuam que, in litteris:
'(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou
DF) ou Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do
CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão
dos processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um
ano - o que ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão
poderá ser mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo
único, do CPC/2015). Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os
graves danos que advirão da retomada de andamento dos processos (o que, no
período de um ano, era presumido em termos absolutos), bem como a concreta
perspectiva de que o julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário
eventualmente interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam
efeito suspensivo. A suspensão dos processos permanecerá na
pendência do julgamento de tais recursos, que também se submeterão
ao procedimento de repetitivos (art. 987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda
decisão o é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal
acórdão recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais
evidente requisito é o de que se ponha uma questão de direito federal
infraconstitucional, no caso do recurso especial, ou de direito constitucional,
no caso do recurso extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão
geral. Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor,
não se trata de uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo,
já está configurada, na medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma
grande quantidade de casos, em que uma mesma questão jurídica é discutida.
(...).

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bf13e23
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo
(art. 987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que
versam sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do
CPC/2015 - v. n. 36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso
especial ou extraordinário. Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e
subsequente recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de
Justiça também se submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para
manter suspensos os processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido
o recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de
processos será estendida a todo território nacional nesse momento.'. (Grifo
nosso).
11. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas - IRDR) desbordou dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo
Civil/2015, uma vez que não houve anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI
e dos demais processos que cuidavam da mesma questão (art. 313, inciso IV e art. 982,
inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), frustrando inclusive a possibilidade de a citada
suspensão permanecer válida até o julgamento de eventual interposição de recurso
extraordinário, valendo transcrever as disposições legais anteriormente referidas, in
verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais
competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado
mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal
competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a
suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no
território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já
instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo
se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente. (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bf13e23
12. Assim, apesar de este Tribunal, em 22/8/2019, ter julgado o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000), firmando o entendimento de que "compete aos Conselhos Especial
e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas", entendo que a efetividade deste julgado só
se dará com seu respectivo trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu. Entendo
também que a edição do verbete da Súmula STM nº 17, com publicação no DJe nº 212, de
5/12/2019, não seria motivo plausível para excluir da análise do Plenário os Embargos
Declaratórios opostos pela agravante, até porque o regramento relativo ao Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas admite a possibilidade de interposição de
recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o § 5º do art. 982 do CPC, o que
estaria a indicar a inadequação da decisão monocrática proferida nos moldes do caso
vertente.
13. Aliás, caso seja desprovido o presente Agravo Interno, essa postura poderia ser
entendida como negativa de prestação jurisdicional tendente a evitar a produção de
decisão colegiada nos autos dos Embargos de Declaração nº 7001075-
98.2019.7.00.0000, afastando qualquer possibilidade de admissão de recurso
extraordinário em relação ao Acórdão proferido na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR), o
que viola frontalmente o contido na disposição art. 987, §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015, que
preconizam a dispensa de demonstração da citada repercussão geral no recurso
extraordinário interposto contra decisão proferida no IRDR. A confirmar essa assertiva,
trago como exemplo a recente decisão proferida pelo Ministro-Presidente, destacando-se
os argumentos que foram utilizados para justificar a inadmissibilidade do Recurso
Extraordinário nº 7001259-54.2019.7.00.0000, in verbis:
'(...).
A Defesa interpôs o Apelo Extremo em 5 de novembro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 16) após Decisão proferida monocraticamente pelo
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA em 3 de outubro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 5). O Recurso Extraordinário pressupõe um julgado
contra o qual já se esgotaram todas as possibilidades de impugnação nas
instâncias ordinárias ou na instância única, originária, a fim de que não haja a
ocorrência do vedado julgamento per saltum. No caso em tela, o Recorrente
não exauriu as vias recursais ordinárias, uma vez que seu Apelo
Extremo foi interposto em face de decisão monocrática proferida pelo
Relator nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001000-
59.2019.7.00.0000, em manifesta afronta ao que dispõe a Súmula nº 281 da
Suprema Corte.
(...).
Ademais, na hipótese de se considerar que o presente Recurso Extraordinário foi
interposto em face do Acórdão prolatado pelo Plenário deste STM, nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000400- 38.2019.7.00.0000, este seria
manifestamente intempestivo, tendo em vista que o prazo recursal para a
Defesa exauriu-se em 16 de outubro de 2019 (7000400-38.2019.7.00.0000,
evento 32) e, como mencionado, o presente Recurso Extremo foi interposto em 5
de novembro de 2019.
Dessa forma, seja porque incabível, no caso de ter sido interposto em face
da Decisão Monocrática em sede de Embargos Infringentes e de
Nulidade, seja porque intempestivo, caso interposto em razão do Acórdão
proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 7000400-38.2019.7.00.0000, deve ser

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bf13e23
negado seguimento ao presente Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V[8], do Código de
Processo Civil; e no art. 6º, inciso IV[9], do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.'. (Decisão publicada no Dje nº 208, de 29/11/2019). (Grifo
nosso).
14. Não se pode perder de vista também que o recurso extremo nesta Corte não está
sendo admitido sob o argumento de que o conteúdo recursal está voltado 'apenas para
a análise de norma infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 13.774/18,
culminando, na visão do Supremo Tribunal Federal, em mera
inconstitucionalidade reflexa, incabível de apreciação por àquela Corte' (Recurso
Extraordinário nº 7001237-93.2019.7.00.0000, Decisão publicada no Dje nº 213,
6/12/2019).
15. Dessa forma, seja porque este Tribunal chancelou a instauração do IRDR, observando
pressupostos distintos dos preconizados no Código de Processo Civil, seja porque, uma
vez admitido o citado IRDR, violou frontalmente as disposições legais do CPC/2015, na
parte referente à observância da eficácia suspensiva da instauração do incidente de
resolução de demandas repetitivas (art. 313, inciso IV e art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º,
do CPC), forçoso é admitir o provimento do presente agravo interno, viabilizando, dessa
forma, o processamento dos Embargos Declaratórios opostos pela agravante, nos quais
propõe a discussão sobre a suspensão dos processos sobre a questão discutida nestes
autos.
Ante o exposto, voto pelo provimento ao Agravo Interno interposto pela Defensoria
Pública da União para, reformando a decisão monocrática ora recorrida, conhecer dos
Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000 e viabilizar seu regular
processamento, na forma do art. 542 do CPPM, e, tendo em vista que ainda há
possibilidade de interposição de recurso extraordinário contra o Acórdão proferido no
IRDR, proponho, desde logo, a suspensão de todos os processos sobre a matéria, no
âmbito da JMU, até que sejam observados, integralmente, os arts. 313, inciso IV e 982,
inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015.'.".
8. In casu, fica claro que, uma vez admitida a presunção de repercussão geral em sede de IRDR
por ficção legal, o presente Agravo Interno deve ser conhecido e provido, de forma a viabilizar o
processamento e seguimento do Recurso Extraordinário interposto pelo agravante, conforme
preconiza o art. 987, § 1º, do CPC/2015.
Por essas razões, votei acolhendo o presente Agravo Interno, para dar seguimento ao Recurso
Extraordinário interposto pela Defesa do 2º Ten Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, na forma do art. 987, § 1º,
do CPC/2015.
Brasília, 12 de março de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar